Tribunal: STF
Processo: ARE 1465893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Terço de férias para vereador. Direito negado por ausência de previsão na legislação local. 4. O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.